Tribunal: TJDFT
Processo: 0720755-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720755-29.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUAJU CHOCOLATES LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Conforme consta do despacho de ID 57804655, foi determinado à apelante que comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. No ID 58260231, a apelante noticiou a juntada da guia do valor complementar. Muito embora a guia de recolhimento do preparo recursal tenha sido juntada aos autos (ID 58260234), o documento que foi colacionado ao feito para a demonstração do respectivo pagamento não é útil ao fim pretendido, uma vez que, por meio dele, não é possível verificar a data do pagamento, se o pagamento foi efetivamente realizado ou apenas agendado, nem a instituição financeira em que o pagamento foi realizado. Assim, oportunizo o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar que o preparo foi devidamente pago, sob pena de deserção. Esclareço que não será concedida nova oportunidade à apelante. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora